Tribunal: STF
Processo: Rcl 89985
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Amazonas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000046-35.2017.5.11.0010, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão do recurso ordinário:

ÔNUS DA PROVA: 
Sustenta o Litisconsorte em razões de recurso que o Juízo a quo aplicou de forma direta a Súmula 331 do TST, explicitando que o Ente Público é responsável por ter usufruído do trabalho despendido pela Reclamante, sem análise de culpa, ou seja, equiparando a responsabilidade no caso concreto à responsabilidade objetiva, violando o art. 818 da CLT e o art. 373, I do CPC, divergindo da interpretação dada pelo STF em repercussão geral. 
Examino.
Destaca-se que, os direitos pleiteados referem-se a período anterior à alteração legislativa conhecida como "reforma trabalhista", motivo pelo qual devem ser aplicadas as normas e entendimentos jurisprudenciais vigentes à época, haja vista que a ação foi ajuizada em 12/01/2017. 
É cediço que a Lei de Licitações e Contratos, por meio do art. 58, III, atribuiu à administração o dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos firmados, bem como, após a decisão do Pretório Excelso no julgamento da ADC 16, não mais se vislumbra a possibilidade de declaração de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por mero inadimplemento pelo prestador. 
Com efeito, é certo que ao autor incumbe a prova da culpa da tomadora dos serviços, ainda que possa ser objeto de inversão o ônus respectivo. Contudo, considerando se tratar de um dever jurídico da tomadora, antes de imputar a autora esse ônus, cabe à entidade pública fazer a prova do fato impeditivo à responsabilidade subsidiária, qual seja, de que fiscalizou o contrato celebrado com a empresa prestadora de serviços, como determina o art. 58, III, da Lei 8.666/93, vejamos: 
[...]
Igualmente, além da ausência de fiscalização, não há qualquer prova nos autos de regular procedimento licitatório a fim de demonstrar que a recorrente se valeu de todos os meios hábeis a fim de se certificar da qualificação técnica e econômica da empresa contratada, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da CF), e, especificamente, de se assegurar de que a empresa prestadora de serviços teria capacidade financeira para cumprir as obrigações decorrentes do contrato de trabalho mantido com a demandante. 
Portanto, dessume-se do quadro acima que o ente público não demonstrou qualquer fiscalização eficaz do contrato de prestação de serviços com a reclamada e ainda incorreu em culpa in eligendo, por ter atribuído a execução dos serviços contratados à entidade que se revelou financeiramente inidônea para o cumprimento das obrigações oriundas do pacto.
[...]
Nesse contexto, a prova do fato impeditivo da responsabilização (efetiva fiscalização da prestação de serviços) é do tomador de tais serviços, conforme dispõe o art. 818 da CLT c/c o art. 373, II, CPC/2015, sobretudo porque eventuais documentos que demonstram a fiscalização estão em seu poder, portanto, é perfeitamente aplicável a condenação subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador, nos termos dos artigos 58 e 67, Lei n. 8.666/93 e da Súmula 331, IV e V, do TST. 
Rejeita-se a preliminar. 
REPERCUSSÃO GERAL. RE nº 760931 (RESPONSABILIDADE SUBJETIVA): 
Aduz o Recorrente que, diante da ausência de provas de falha ou omissão do ente público, seja afastada a condenação subsidiária, sob pena de violação ao art. 71 da Lei nº 8.666/93 e art. 37, §6º da Constituição Federal, bem como violação ao entendimento firmado no RE nº 760931, julgado com Repercussão Geral. 
[...]
No caso dos autos, restou comprovado tanto a conduta omissiva (por não fiscalizar o contrato de prestação de serviços) como a conduta comissiva (por contratar empresa inidônea), praticadas pelo Litisconsorte, não havendo provas em sentido contrário nos autos. 
Por conseguinte, ficou configurada a culpa in vigilando, hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subjetiva e subsidiária do Litisconsorte. 
Reputa-se in casu, a culpa in eligendo e in vigilando do Recorrente, oriunda tanto da má escolha da empresa prestadora de serviços contratada, como também pela falta de fiscalização no que tange ao pagamento das verbas trabalhistas da empregada, não havendo que falar em violação ao entendimento firmado no RE nº 760931. 
Preliminar rejeitada. 
[...]
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO LITISCONSORTE:
[...]
É fato incontroverso que o Litisconsorte firmou contrato com a Reclamada para prestação de serviços (ID. 52b150a - Pág. 1/)10, bem como a Reclamante foi contratada pela empresa prestadora de serviços para exercer a função de Técnico de Enfermagem (CTPS - ID. 193fdf1 - Pág. 1 e contracheques - ID. 909e20a - Pág. 1/15), laborando em favor do Estado do Amazonas, no Hospital 28 de agosto e na FHAJ - Fundação Hospital Adriano Jorge. 
Ademais, a própria preposta do Litisconsorte, Senhor Pedro Ferreira de Carvalho, confessou que não havia fiscalização por parte do Litisconsorte. 
Eis o depoimento do preposto do Estado do Amazonas: 
"INTERROGADO, DECLAROU O PREPOSTO DA 2" RECLAMADA: que confirma os termos da contestação; que não sabe informar se houve fiscalização do contrato de trabalho da reclamante com a reclamada. NADA MAIS". (ID. d31d7bf-Pág.1). 
Desse modo, sendo caracterizada a terceirização, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula n° 331, IV, V e VI do TST, que nos casos de terceirização de serviços, as entidades públicas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações trabalhistas contraídas pela empregadora, porque se beneficiaram diretamente da prestação de serviços.
[...]
Frise-se que, competia ao ente público, quando pleiteado em juízo sua responsabilização pelos créditos trabalhistas inadimplidos pelo contratado, apresentar as provas necessárias à demonstração de que cumpriu a obrigação prevista em lei, sob pena de restar caracterizada a culpa "in vigilando" da Administração Pública, decorrente da omissão quanto ao dever de fiscalização da execução do contrato administrativo. 
Competia, também, ao ente público, através de seu representante, velar pelo correto adimplemento de todas as obrigações inerentes aos contratos de trabalho dos empregados do prestador dos serviços, como o de exigir à comprovação do recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, salários em sentido estrito, depósitos do FGTS, observância das normas de segurança e medicina do trabalho, jornada de trabalho prevista no art. 7º, XIII, da Constituição Federal, entre outras medidas. 
Cabia, ainda, além de reter os valores correspondentes a eventuais salários atrasados, aplicar as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 (advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e declaração de inidoneidade) ou rescindir o liame administrativo, nos termos dos artigos 77 e 78 do referido diploma legal, todavia, denota-se que o ente público ficou inerte com relação ao adimplemento de todas as obrigações inerentes aos contratos de trabalho dos empregados do prestador dos serviços. 
Portanto, não prospera a alegação de violação aos princípios da isonomia e da obrigatoriedade do concurso público, uma vez que a condenação ao pagamento das obrigações trabalhistas não se confunde com reconhecimento de vínculo empregatício entre a Reclamante e o Município, passando ao largo a suscitada ofensa ao art. 37, II da CR/88. 
Independentemente da regularidade e legalidade do contrato de prestação de serviços, deve subsistir a condenação subsidiária do Recorrente, sem que isso implique qualquer mácula ao disposto nos artigos 5º, caput e II,37, § 6º e 97 da CF/88 e 71, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
Nesse diapasão, a responsabilidade do Recorrente, reconhecida como subsidiária, é em decorrência da aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 331, item IV, do TST, na qual prevê a responsabilidade do tomador dos serviços, inclusive de entes públicos, no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador.
Desse modo, mantenho a responsabilidade subsidiária imposta ao Litisconsorte, consubstanciada na Súmula 331, IV, V e VI do TST.
Nada a reformar nesse particular. 
(Grifei)

Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão denegatória do recurso extraordinário, o Tribunal Superior do Trabalho adotou os seguintes fundamentos:

Conforme salientado na decisão agravada, a questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). 
O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 
Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 
Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente